Tribunal: CARF
Processo: 16682.720898/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013, 2014
COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS NÃO COMPROVAÇÃO.
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as respectivas declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições temporais e normativas impostas a essas retificações.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE COFINS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON. SÚMULA CARF 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes (Súmula CARF 231).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013, 2014
PIS/PASEP.CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS NÃO COMPROVAÇÃO.
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as respectivas declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições temporais e normativas impostas a essas retificações.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE PIS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON. SÚMULA CARF 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes (Súmula CARF 231).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720898/2019-62
ACÓRDÃO
3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013, 2014
COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS NÃO COMPROVAÇÃO.
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa
jurídica deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e
retificar as respectivas declarações entregues à Receita Federal,
observando as restrições temporais e normativas impostas a essas
retificações.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE COFINS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
DACON. SÚMULA CARF 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes (Súmula CARF 231).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013, 2014
PIS/PASEP.CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS NÃO COMPROVAÇÃO.
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa
jurídica deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
2
retificar as respectivas declarações entregues à Receita Federal,
observando as restrições temporais e normativas impostas a essas
retificações.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE PIS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
DACON. SÚMULA CARF 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes (Súmula CARF 231).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, vencidas as
Conselheira Rachel Freixo Chaves e Keli Campos de Lima que propunham a conversão em
diligência em relação aos períodos de janeiro de 2014 em diante. O Conselheiro Bruno Minoru
Takii votou pelas conclusões, afastando a necessidade de retificação das EFD, mas considerando
que não houve comprovação da não utilização em duplicidade e de ausência de distorções dos
critérios de rateio.
Sala de Sessões, em 9 de fevereiro de 2026.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
3

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de voluntário e por bem descrever os fatos adoto o relatório do
acórdão recorrido do qual transcrevo excertos:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de PIS/Pasep não-
cumulativo no valor total de R$ 565.934,83 (fls. 1.487/1.491) e de Cofins não-
cumulativa no valor total de R$ 2.606.730,35 (fls. 1.492/1.496), em função das
irregularidades que se encontram descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF)
de fls. 1.463/1.485;
A empresa apresentou impugnações de fls. 1.507/1.529, na qual alega, em
síntese:
I – TEMPESTIVIDADE
II – FATOS
III – DO MÉRITO
III.1 - DO RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ E REGULARIDADE DOS CRÉDITOS
APROVEITADOS PELA I MPUGNANTE
III.2 – DO DESCABIMENTO DA GLOSA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS –
DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – AUSÊNCIA DE
IMPOSIÇÃO LEGAL/REGULAMENTAR ENTENDIMENTO DO CARF E DA CSRF
IV – DOS PEDIDOS
Devidamente processada a Impugnação a 17a TURMA/DRJ06 julgou improcedente
conforme Acórdão no 106-046.633,em sessão de 22 de maio de 2024
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
4
Cientificada do acórdão de Impugnação, fls. 1621, em 27/05/2024 a recorrente
apresentou Recurso Voluntário de fls. 1626/1649 em 24/06/2024 no qual repisa os argumentos da
Impugnação e aduz em apertada síntese que:
- Aproveitamento de crédito extemporâneo de PIS/COFINS sem necessidade de
prévia retificação da DACON/EFD/DCTF;
- Recentes acórdãos da CSRF que autorizam esse procedimento: 9303-019.757
(DOC. 01), 9303-013.758 (DOC. 02), 9303-013.759 (DOC. 03), 9303-013.761 (DOC.
04) e 9303-013.762 (DOC. 05);
- Necessidade de baixa em diligência para aferição de existência dos créditos.
Requisito estabelecido pelos recentes julgados da CSRF.
(...)
Consta ainda do Recurso Voluntário que:
4) Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de PIS/COFINS
supostamente recolhido a menor, em razão de escrituração extemporânea de
créditos das referidas contribuições na competência de novembro/2014 por parte
da RECORRENTE, sem a retificação das obrigações acessórias (DACON/EFD/DCTF)
relativas aos períodos de apuração dos créditos.
5) Para justificar o presente lançamento de ofício, o Termo de Verificação Fiscal
(fls.1.463/1.485) não apresentou qualquer ressalva ou vedação com relação à
materialidade e origem dos créditos de PIS/COFINS aproveitados (1 – Energia
Elétrica; 2 – Despesas com bombeio de combustíveis e 3 – Miniaturas Lego),
tendo sido exarado juízo de valor tão somente com relação à forma com que
esses créditos foram aproveitados (de forma extemporânea, sem retificação da
DACON/EFD/DCTF).
6) No entender da autoridade fiscal, as Leis nos 10.637/02 (PIS) e 10.833/03
(COFINS), em seus §§4o dos arts. 3o, apenas autorizariam o aproveitamento do
crédito acumulado nos períodos subsequentes ao respectivo período de apuração
em que foi escriturado, não sendo possível uma escrituração em período diverso
da sua efetiva apuração (extemporaneidade), sob pena de causar distorções.
(...)
7) Diante disso, a RECORRENTE apresentou impugnação (fls. 1.507/1.529), que foi
desprovida pela DRJ através do acórdão de fls. 1.611/1.615. A decisão de 1a
instância não realizou qualquer análise mais aprofundada dos termos da
impugnação, tendo se limitado a reproduzir as razões do Termo de Verificação
Fiscal, bem como do quanto exposto no acórdão exarado no processo no 16682-
721.229/2018-27, que também trata do tema do aproveitamento extemporâneo
de créditos de PIS/COFINS pela RECORRENTE.
8) Como se vê do excerto abaixo, o acórdão parte do ultrapassado entendimento
que, para aproveitamento em períodos subsequentes de créditos apurados em
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
5
períodos pretéritos, deve o contribuinte retificar a respectiva DACON/EFD da
competência do crédito e, a partir daí, após o confronto de débitos e créditos,
carregar eventual saldo credor para utilização futura.
(...)
9) Contudo, o acórdão recorrido (fls. 1.611/1.615) deve ser reformado, visto que:
i) Não há na legislação vigente e tampouco na regulamentação expedida pela
Receita Federal do Brasil qualquer dispositivo que vede a escrituração
extemporânea realizada pela RECORRENTE sem a retificação das obrigações
acessórias dos respectivos períodos dos créditos;
ii) A interpretação conferida pela DRJ foi, em diversas oportunidades, rechaçada
pelo CARF e pela CSRF, razão pela qual se faz necessário o cancelamento do auto
de infração;
iii) Ademais, os mais recentes julgados da CSRF exigem tão somente que seja
confirmada a existência dos créditos para sua utilização extemporânea, sendo
necessária a baixa dos autos em diligência, visto que o fundamento do fiscal
autuante e da DRJ não analisaram a materialidade dos créditos em discussão.
(...)
III.1 - RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ E REGULARIDADE DOS CRÉDITOS
APROVEITADOS PELA RECORRENTE
11) Ao contrário do acórdão recorrido, que firmou entendimento que a apuração
de créditos de PIS/COFINS a destempo deveria ser precedida de retificação de
obrigações acessórias, a RECORRENTE destaca dois aspectos centrais antes de
partir à fundamentação do direito de escrituração extemporânea sem a
necessidade de retificação da DACON/EFD/DCTF.
12) O primeiro aspecto é que o histórico posicionamento tanto da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), quanto das demais Câmaras que compõem o
CARF, é uníssono no sentido de que não há de se acolher a lógica aplicada pelo
TFV e confirmada pelo acórdão recorrido (fls.1.611/1.615) para justificar a
eventual impossibilidade de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS de forma
extemporânea sem a retificação das obrigações acessórias.
13) Desde logo, necessário destacar que, recentemente, a CSRF reafirmou
novamente o seu posicionamento, de modo a confirmar que possibilidade de
utilização de crédito extemporâneo sem a retificação das obrigações acessórias:
“NÃO
CUMULATIVIDADADE.
CRÉDITO.
APROVEITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DO DACON.Desde
que desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo,
o crédito apurado no regime da não cumulatividade do PIS e Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia de retificação do
Dacon por parte do contribuinte. Dessa forma, conclui-se que a Recorrente faz
jus ao crédito extemporâneo desde que respeitado o prazo de cinco anos a
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
6
contar da aquisição do insumo e comprovada a existência desse crédito.” (3a
Turma da CSRF, Processo no 11080.904334/2013-51, Acórdão no 9303-019.757,
Relator: Valcir Gassen, Data da sessão: 15/03/2023 – DOC. 01)
(...)
15) Além da questão jurisprudencial, o segundo aspecto diz respeito à lógica
comumente aplicada pelas autoridades fiscais federais para justificar a suposta
impossibilidade de creditamento extemporâneo das contribuições ora mencionadas.
16) Na concepção da autoridade fiscal de piso, que foi chancelado pelo acórdão
recorrido, o procedimento deve ser acompanhado de “retificação das declarações
e demonstrativos correspondentes, relativos aos períodos com os créditos
alterados, em especial as DCTF e os Dacon/EFDContribuições.” (fl. 1.478).
17) Esse procedimento, repetidamente sugerido pela Receita Federal do Brasil
(RFB), não encontra qualquer amparo legal/normativo,sendo sua aplicabilidade
justificada tão somente pela Instrução Normativa RFB no 1.015/2010 – revogada
em 2014 pela IN RFB no 1.441/2014 (DOU 21.01.2014) –, cujo escopo era regular
o preenchimento e a retificação do DACON.
18) A IN/RFB no 1.015/2010 não faz qualquer referência no sentido de que o
aproveitamento de créditos extemporâneos estaria vinculado à retificação das
DACON’s dos respectivos períodos, e nem poderiam, já que tanto a Lei no
10.637/02 (PIS), quanto a Lei no 10.833/03 (COFINS) não possuem essa exigência.
(...)
III.2
–DESCABIMENTO
DA
GLOSA
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS
–
DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – AUSÊNCIA
DE IMPOSIÇÃO LEGAL/REGULAMENTAR ENTENDIMENTO DO CARF E DA CSRF
21) Contudo, ao justificar a manutenção da autuação, o acórdão recorrido não
indica sequer um artigo legal ou normativo que justificasse de forma clara e
objetiva a glosa realizada, para que se assim se tornasse inequívoca a disposição
legal infringida pela RECORRENTE, requisito esse obrigatório para todos os autos
de infração nos termos do art. 10, IV, do Decreto no 70.235/19723.
22) Como já mencionado, a autoridade fiscal/DRJ vincula a tomada dos créditos à
necessidade de retificação prévia de todas as DACON’s/EFD-Contribuições e DCTF
por competência, sob pena de não se permitir o aproveitamento do crédito
extemporâneo.
23) Não se pode concordar com a obrigatoriedade de retificação prévia das
obrigações acessórias, mormente por não encontrar respaldo na
legislação,tampouco nos atos normativos expedidos pela RFB que disciplinam o
preenchimento da DACON e EFD-Contribuições e, por último, por ir de encontro
ao entendimento do CARF e CSRF, cuja jurisprudência possui caráter de
orientação para os contribuintes.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
7
(...)
25) Veja-se que em momento algum é indicado o descumprimento de qualquer
dispositivo por parte da RECORRENTE que justifique a glosa dos valores
aproveitados a título de crédito extemporâneo, o que por si só implica na falta de
atendimento ao art. 10, IV, do Decreto no 70.235/1972 por faltar requisito
essencial do auto de infração.
26) O que faz a autoridade fiscal, é emplacar interpretação ao art. 3o, § 4o das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo que, a partir dessa interpretação conferida pela
autoridade fiscal, exsurgem sem qualquer embasamento normativo diversas
retificações de obrigações acessórias que deveriam ser cumpridas pela
RECORRENTE.
(...)
30) A apuração creditória extemporânea não configura erro por parte do
contribuinte a ensejar a aplicação daquelas IN’s 590/05, 940/09 e 1.015/10, mas
sim apenas que deixou de apurar determinados créditos no respectivo período, o
que é bastante comum que seja verificado em períodos posteriores após a
realização de auditorias e checagens de procedimentos, considerando ainda a
complexidade das normas tributárias brasileiras.
31) Desse modo, as referidas IN’s 590/05, 940/09 e 1.015/10 são inaplicáveis ao
caso do creditamento extemporâneo, pois esse ato não se trata de erro de
preenchimento das obrigações acessórias pelo contribuinte. Em realidade, a
legislação permite diretamente a apuração e aproveitamento do crédito
extemporâneo, sem exigir a retificação das obrigações acessórias dos períodos.
(...)
33) Vale destacar que a autoridade fiscal não efetuou a glosa por discordar do
direito creditório, mas tão somente por aspecto relativo à forma pela qual se deu
aquele aproveitamento (extemporaneidade sem retificação das declarações),
sendo, ao ver da própria Fiscalização, um crédito hígido e idôneo.
34) Por não existirem quaisquer impedimentos legais, regulamentares, e tal
procedimento estar de acordo com a jurisprudência do CARF e da CSRF é que a
RECORRENTE optou, dentre as opções autorizadas para aproveitamento de
crédito idôneo, em proceder com o aproveitamento extemporâneo sem qualquer
retificação de obrigações acessórias, o que determinada o reconhecimento
daqueles créditos pelo valor escritural.
35) Caso tivesse adotado outro procedimento, como a sugerida retificação de
cada uma das DACON’s, EFD-Contribuições e das respectivas DCTF’s, a
RECORRENTE não faria o lançamento na forma extemporânea, eis que,
logicamente, os créditos estariam sendo lançados em ato de retificação,
exatamente sobre os meses em que foram realizados cada um daqueles custos –
e gerados os respectivos créditos de PIS e COFINS dentro do próprio período.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
8
36) Ademais, caso o reconhecimento daqueles créditos tivesse sido acompanhado
das retificações das obrigações tributárias acessórias, a RECORRENTE teria
incorrido, em relação a cada um dos meses objeto de eventual retificação, em
pagamentos indevidos ou a maior. Estes pagamentos, por sua vez, seriam
passíveis de recuperação, acrescidos de atualização pela Taxa SELIC desde o
momento em que foram realizados, nos termos do art. 168, I, do CTN5.
(...)
39) A possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos decorre, em
especial, do disposto nos artigos 3os, §4os, das Leis nos 10.637/02 (PIS)6 e
10.833/03 (COFINS)7 que conferem o respaldo jurídico para o registro do crédito
feito pela RECORRENTE.
40) Portanto, a legislação que trata sobre o aproveitamento de créditos do PIS e
da COFINS não estabeleceu qualquer exigência de que os créditos somente
pudessem ser fruídos caso tivessem sido registrados nos períodos em que se
verificou a aquisição dos bens e mercadorias correspondentes.
41) Pelo contrário, o art. 3o, §4o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 asseveram
que o crédito não aproveitado em determinado mês, poderá sê-lo nos meses
subsequentes, sem qualquer exigência adicional.
42) Percebe-se que é expressamente permitido que o crédito não aproveitado no
período em que foi gerado poderá, sem qualquer problema, ser exaurido nos
meses subsequentes. É o que se extrai da leitura do §4o do artigo 3o, de ambas as
Leis específicas do PIS e da COFINS.
43) Como se não bastasse não encontrar amparo na legislação e nas normas
regulamentares expedidas pela SRFB, a interpretação conferida pelo auto de
infração também contraria os manuais que disciplinam a forma de preenchimento
da DACON e da EFD.
(...)
46) A partir de janeiro de 2014 a DACON foi substituída pela EFD-Contribuições, e
não houve qualquer modificação na legislação ou na regulamentação quanto à
ausência de obrigatoriedade de retificação dos demonstrativos, conforme se
constata no sítio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED na internet
(sped.rfb.gov.br/arquivo/download/1761).
“83) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?O
crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido às condições previstas na Instrução
Normativa RFB no 1.252, de 2012, a PJ deverá detalhar suas operações através
dos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).” 9
47) Ora, o próprio manual do SPED contábil não obriga o contribuinte à
retificação das obrigações acessórias. A utilização do vocábulo
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
9
“preferencialmente” já afasta a obrigatoriedade de proceder com a retificação,
período a período, das obrigações acessórias cujo crédito se refere, classificando
ambas as opções como operacionalmente paritárias e viáveis para o
aproveitamento do crédito extemporâneo.
48) E mais, há menção expressa de que caso não seja possível a retificação,
bastaria o contribuinte detalhar as operações através dos registros 1100/1101 e
1500/1501 da EFD, conforme orientação constante do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, posteriormente revogado pelo ADE
Cofis no 20/12, que prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, conforme abaixo.
(...)
49) Diante da clareza tanto dos dispositivos legais acima mencionados (artigos
3os, §§4os, das Leis nos 10.833/03 e 10.637/02), bem assim dos atos normativos
que tratam do preenchimento da DACON/EFD, os manuais de preenchimento, o
entendimento sedimentado das Turmas Ordinárias do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) não
poderia ser diferente.
50) A jurisprudência administrativa atual, conforme diversos precedentes citados
em tópico antecedente, é sedimentada no sentido de que não é necessária a
retificação de obrigações acessórias para ser possível o creditamento
extemporâneo.
(...)
56) Como visto mais acima, o entendimento mais recente do CARF estabelece que
o aproveitamento dos créditos extemporâneos não demanda a retificação das
obrigações acessórias, possuindo os seguintes requisitos para o aproveitamento:
(i) Os créditos devem ser aproveitados dentro do prazo de 5 (cinco)
anos de sua apuração; e
(ii) Deve-se verificar a não utilização, pelo contribuinte, do crédito em outros
períodos (prova de o crédito não ter sido apurado em duplicidade).
(iii) Deve ser comprovada a existência do crédito apurados;
57) No presente caso, o primeiro requisito está cumprido porque os bens
destinados ao ativo imobilizado foram adquiridos pelo contribuinte entre
novembro de 2011 e fevereiro de 2014, tendo sido aproveitados ou em seu
próprio período, ou extemporaneamente nos períodos 12/2013 e 03/2014,
portanto, dentro do quinquênio disposto no artigo 168 do CTN.
58) Quanto ao segundo e terceiro requisitos tem-se que o contribuinte realizou a
prova, a qual foi devidamente fiscalizada pelo auditor fiscal de piso, razão pela
qual a autuação está fundamentada apenas na impossibilidade de creditamento,
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
10
pois não houve a retificação das obrigações acessórias, afastando qualquer
possibilidade de creditamento em duplicidade ou outra irregularidade.
59) Em outras palavras, em nenhum momento houve qualquer indicação de
tomada de crédito em duplicidade ou inexistência do crédito, mesmo após a
devida fiscalização, tendo a D.Autoridade Fiscal e a DRJ negado o reconhecimento
integral dos créditos por motivo exclusivo que não é acatado pela jurisprudência
pacífica do CARF e da CSRF (a retificação das obrigações acessórias).
60) A orientação da jurisprudência administrativa é exatamente no mesmo
sentido do procedimento adotado pela RECORRENTE: os créditos de PIS e COFINS
não aproveitados em determinado mês podem sê-los nos meses subsequentes,
até o decurso do prazo decadencial, sem a necessidade de retificação das
obrigações acessórias.
61) Pertinente ainda observar que a autoridade fiscal/DRJ não basta em glosar o
crédito aproveitado pela RECORRENTE. O TVF se põe a levantar hipotética
situação em que supostamente a RECORRENTE obteria vantagens financeiras
graças à possibilidade de creditamento extemporâneo, chamadas de “distorções”
pela autoridade fiscal. Veja-se:
TVF (fl. 1.479):
“Por outro lado, se fosse permitida a utilização de créditos no mês de escolha do
contribuinte, ocorreriam diversas distorções. Por exemplo: poder-se-ia direcionar
a apropriação dos créditos, deslocando-os de meses em que só se obtiveram
receitas tributadas no mercado interno (quando os créditos devem ser utilizados
para descontar as contribuições apuradas) para meses com rendimentos advindos
de exportações ou operações isentas no mercado interno (quando os créditos são
passíveis de ressarcimento ou compensação).
62) Ora, mesmo que se entenda possível trazer situações hipotéticas, presunções,
como elemento de argumentação, em ponto algum sofreria dano financeiro o
erário. O crédito gerado, sendo aproveitado em seu período ou em mês
subsequente, produz o exato mesmo efeito. Trata-se de direito do contribuinte.
(...)
65) Diante do exposto, à míngua de orientação legal em sentido contrário, tendo
em vista:
(i) O disposto nos artigos 3os, § 4os, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 que
autorizam o procedimento adotado pela RECORRENTE sem a exigência apontada
pela autoridade fiscal;
(ii) A ausência de indicação da disposição legal infringida em descompasso com o
artigo 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972;
(iii) A ausência de base regulamentar vigente;
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
11
(iv) A interpretação fiscal adotada na autuação contrariar os manuais de utilização
dos sistemas de registro das obrigações acessórias; e
(v) Frente à jurisprudência administrativa específica do CARF e da CSRF sobre a
matéria, que além de decidirem sobre os casos em específico possuem caráter de
orientação aos contribuintes;
66) A RECORRENTE confia na reforma integral do acórdão recorrido, de modo a
cancelar por completo o auto de infração aqui contraposto, sendo reconhecida a
regularidade do aproveitamento dos créditos de forma extemporânea.
IV – DILIGÊNCIA FISCAL
67) A Fiscalização e a DRJ entendem que só é possível a utilização de créditos
extemporâneos caso RECORRENTE retifique todas suas declarações (DACON),
escriturando os créditos nos respectivos períodos de emissão dos documentos
fiscais que lhes dão suporte.
68) Os créditos foram glosados indiscriminadamente (sem qualquer análise de
mérito), sendo alegado que eles não poderiam ter sido escriturados
extemporaneamente. O acórdão recorrido deixar claro que “[...] os autos de
infração foram lavrados em função da apropriação extemporânea de créditos[...]”
(fl. 1.613).
69) Ou seja, de acordo com o a Autoridade Fiscal e a DRJ, a RECORRENTE teria que
ter retificado cada uma de suas obrigações fiscais para introduzir os respectivos
créditos nos seus respectivos períodos de apuração e, com isso, recalcular
mensalmente cada um dos valores dos débitos de PIS/COFINS do período.
70) Nesse caso, o objeto da diligência ficará restrito tão somente à comprovação
de que os créditos existem e não foram utilizados de forma duplicada em outros
períodos,o que seria suficiente para viabilizar a tomada de créditos pela
RECORRENTE, levando em conta o recente entendimento jurisprudencial sobre o
tema.
71) Como demonstrado no presente recurso, esse é o entendimento exarado pela
CSRF, ou seja, é permitido que o crédito extemporâneo seja aproveitado em
período diverso de sua constituição, sem a necessidade de retificação das
obrigações acessórias, desde que comprovado a existência do crédito e a
ausência de utilização do mesmo crédito em outro período:
72) Dessa forma, para atendimento do quanto entendido pela atual
jurisprudência da CSRF, a RECORRENTE protesta pela baixa dos autos em
diligência, com objetivo de atender às únicas exigências para a tomada de
créditos, quais sejam:
(i) Os créditos devem ser aproveitados dentro do prazo de 5 (cinco)anos de sua
apuração; e
(ii) Deve-se verificar a não utilização, pelo contribuinte, do crédito em outros
períodos (prova de o crédito não ter sido apurado em duplicidade).
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
12
(iii) Deve ser comprovada a existência do crédito apurados;
Ao final a recorrente pugna que:
74) Ante o exposto, a RECORRENTE respeitosamente requer seja:
(A) Dado integral provimento à presente recurso voluntário, a fim de que seja
reconhecida a higidez e regularidade do aproveitamento dos créditos de forma
extemporânea sem a necessidade de retificação das respectivas obrigações
acessórias (EFD/DCTF/DACON), de modo a reformar o acórdão de fls. 1.611/1.615
e, por via de consequência, cancelar o auto de infração objeto do processo
administrativo em objeto, alinhando o presente caso ao entendimento deste E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em especial da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
(B) Autorizada a realização de diligência fiscal, com estrito objetivo de analisar a
higidez do crédito tomado pela RECORRENTE (existência e ausência de utilização
em duplicidade), visto que a autuação está estritamente pautada na vedação de
utilização extemporânea e sem a retificação das obrigações acessórias – o que
deve ser superado, conforme recente e reiterado posicionamento da CSRF (DOCs.
01 a 05).
É o relatório

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade portanto dele toma-se conhecimento.
2
MÉRITO
2.1 RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ E REGULARIDADE DOS CRÉDITOS APROVEITADOS
PELA RECORRENTE
Alega a recorrente dois aspectos centrais antes de partir à fundamentação do
direito de escrituração extemporânea sem a necessidade de retificação da DACON/EFD/DCTF.
12) O primeiro aspecto é que o histórico posicionamento tanto da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), quanto das demais Câmaras que compõem o
CARF, é uníssono no sentido de que não há de se acolher a lógica aplicada pelo
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
13
TFV e confirmada pelo acórdão recorrido (fls.1.611/1.615) para justificar a
eventual impossibilidade de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS de forma
extemporânea sem a retificação das obrigações acessórias.
(...)
15) Além da questão jurisprudencial, o segundo aspecto diz respeito à lógica
comumente aplicada pelas autoridades fiscais federais para justificar a suposta
impossibilidade de creditamento extemporâneo das contribuições ora mencionadas.
16) Na concepção da autoridade fiscal de piso, que foi chancelado pelo acórdão
recorrido, o procedimento deve ser acompanhado de “retificação das declarações
e demonstrativos correspondentes, relativos aos períodos com os créditos
alterados, em especial as DCTF e os Dacon/EFD Contribuições.” (fl. 1.478).
17) Esse procedimento, repetidamente sugerido pela Receita Federal do Brasil
(RFB), não encontra qualquer amparo legal/normativo,sendo sua aplicabilidade
justificada tão somente pela Instrução Normativa RFB no 1.015/2010 – revogada
em 2014 pela IN RFB no 1.441/2014 (DOU 21.01.2014) –, cujo escopo era regular
o preenchimento e a retificação do DACON.
Consta do acórdão recorrido que
Considerando que os argumentos de defesa da presente impugnação são os
mesmos apresentados na dos lançamentos citados, reproduzo o voto prolatado
no julgamento daquela impugnação, que passam a fazer parte das minhas razões
de decidir:
(...)
Circunscrito o contexto em que se dará o presente julgado passo ao exame da
lide, de acordo com os itens aduzidos na defesa apresentada.
No tocante à questão em comento entendo que não há reparo a se fazer quanto
às análises delineadas na ação fiscal realizada, representadas pelo Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.312/1.330.
Destarte, a presente decisão encerra caráter meramente homologatório daquela
ação fiscal elaborada pela Demac/RJO, haja vista concordar este relator
plenamente com as justificativas dadas pela autoridade fiscal que levaram ao
resultado apurado.
Quanto aos créditos relativos a trimestres anteriores que foram glosados pela
autoridade fiscal, aos quais a empresa alega ter direito, é certo que, nos termos
legais, “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes”.
Porém, antes de ser aproveitado o crédito deve ser apurado. E essa apuração é
feita por meio dos Dacon/EFD-Contribuições respectivos.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
14
Os créditos em questão, ou seja, aqueles que podem ser usados em outros
períodos, não são créditos apropriados extemporaneamente, mas sim créditos do
PIS e da Cofins que, depois de apurados, não puderam ser descontados dos
débitos dessas contribuições no período de apuração respectivo. Nessas
situações, os créditos do PIS e da Cofins são deduzidos até o limite dos débitos
correspondentes e os excessos desses créditos (valores remanescentes, que não
puderam ser descontados) permanecem disponíveis para serem descontado nos
meses subseqüentes.
Essa possibilidade é devido ao fato de que alguns tipos de créditos não podem ser
objeto de ressarcimento e/ou compensação, como por ex., o crédito presumido.
A pessoa jurídica pode apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins,
mas, ao fazê-lo, deverá recalcular os tributos devidos em cada período de
apuração e retificar as respectivas declarações entregues à Receita Federal,
especialmente os Demonstrativos de Apuração das Contribuições (Dacons), a
Escrituração Fiscal Digital – EFD/Contribuições, as Declarações de Débitos e
Créditos Federais (DCTFs), devendo observar as restrições temporais e normativas
impostas a essas retificações.
Além do exposto acima, o art. 32 da IN RFB 1300/2012, editada em atendimento
aos arts. 66 e 92 das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente,
estabelece:
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 1oO pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do
caput do art. 27, e do seu § 3o, referente ao saldo credor acumulado no período
de 9 de agosto de 2004 até o final do 1o(primeiro) trimestrecalendário de 2005,
poderá ser efetuado somente a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação. (grifei)
(...)
Como se vê, o pedido de ressarcimento deve referir-se a um único
trimestrecalendário, ou seja, nele só podem estar incluídas as aquisições
efetuadas no trimestre.
A empresa pode, de fato, aproveitar o crédito que sobre em um mês para
dedução da contribuição a pagar de meses subsequentes, porém se quiser se
ressarcir desse valor que sobrou ou usá-lo em compensação, deve respeitar o
trimestre civil nos termos da legislação de regência.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
15
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção
integral do crédito tributário lançado.

A recorrente entende que o crédito extemporâneo poderia ser apurado e exaurido
sem a necessidade de demonstrar a existência dos créditos mediante uma apuração no seu
período próprio. Apoia seu entendimento em julgados desse E. CARF que menciona e que não
haveria determinação legal que a obrigasse a refazer a sua apuração com a inclusão desses
créditos, a posteriori identificados, no período próprio.
A jurisprudência administrativa colacionada pela recorrente conforme doc.01 /05
consideraram a necessidade de comprovação da existência dos créditos e sua não utilização em
períodos posteriores.
Veja-se excerto do voto do Conselheiro Valcir Gassen, Relator. Acórdão 9303-
013.757 — CSRF / 3' Turma (Doc.01)
A questão que se apresenta aqui refere-se a necessidade ou não da retificação do
DACON para fazer jus aos créditos extemporâneos previstos na legislação. No
recorrido, deu-se provimento por maioria de votos, pois no presente feito há de
ser relevado a falta de retificação do DACON por não haver dúvida quanto ao
crédito correspondente às aquisições das notas fiscais trazidas aos autos.
Entende-se que a retificação do DACON não é condição para o creditamento
quando se evidencia nos autos a existência do crédito extemporâneo.Entende-se
que não assiste razão à recorrente .
Mesmo sem a retificação das DACONS/EFDs caberia a recorrente demonstrar a
apuração do crédito com a inclusão dos créditos ditos extemporâneos em seu período próprio e a
demonstração com suporte em documentos fiscais da existência e que os mesmos não foram
incluídos na apuração de créditos de outros períodos.
A recorrente ao pleitear a diligência afirma que a existência do crédito e sua não
utilização não foram analisados pela decisão recorrida:
68) Os créditos foram glosados indiscriminadamente (sem qualquer análise de
mérito), sendo alegado que eles não poderiam ter sido escriturados
extemporaneamente. O acórdão recorrido deixar claro que “[...] os autos de
infração foram lavrados em função da apropriação extemporânea de créditos[...]”
(fl. 1.613).
Como se verifica do TVF a recorrente intimada a comprovar sua apuração mesmo
mediante planilhas e documentos fiscais nos períodos devidos conforme determinado pela
legislação não logrou comprovar.
O crédito na sistemática da não cumulatividade do PIS/COFINS só exsurge pela sua
apuração em conformidade com a legislação que determina a sua apuração. Não se pode afirmar
como quer a recorrente que a decisão de piso assim como o acórdão recorrido fundamentou
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
16
apenas na falta de retificação das obrigações acessórias mas sim que também a recorrente não
comprovou o crédito que poderia ter sido realizada mediante planilhas e documentos fiscais o que
não foi realizado pela recorrente.
Quanto a alegação de que não há fundamento legal para a exigência de retificação
da DACON/EFD CONTRIBUIÇÕES para a tomada de crédito extemporâneo não assiste razão à
recorrente.
Nesse sentido já decidiu a CSRF conforme Acórdão no 9303-016.462 – CSRF/3a
TURMA, proferido pelo Conselheiro Alexandre Freitas Costa – Relator, cujos razões transcrevo
abaixo e adoto, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784/99:
(...)
Quanto à matéria aproveitamento de créditos extemporâneos, nos Acórdãos
paradigmas (9303-008.635 e 9303-009.893), os Colegiados expressaram a
possibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo fora dos períodos de
apuração a que se referem, haja vista não existir norma clara que determine a
exigência de retificação dos DACONs e DCTFs a fim de que sejam alocadas no
período de apuração a que se refira o dispêndio. Já no Acórdão recorrido, de
forma divergente, a Turma julgadora entende pela impossibilidade deste
creditamento alegando que os créditos estão condicionados à apresentação dos
DACON retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os
saldos credores trimestrais (para que este seja alocada no período de apuração do
consumo).:
Acórdão
Recorrido
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
RETIFICAÇÃO
DACON.
DESNECESSIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Dacons retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e
os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas DIPJs e DCTFs
retificadoras, ou, alternativamente, demonstração inequívoca, através de
planilhas de apuração que reproduzam os mesmos cálculos das planilhas
integrantes dos Despachos Decisórios do gênero, evidenciando o correto
aproveitamento dos créditos e a reapuração de todos os tributos que sejam
impactados por reflexo (como o IRPJ e a CSLL), segundo a legislação aplicável,
sempre acompanhadas de livros e documentos contábeis-fiscais que suportem as
informações prestadas.
Acórdão
Paradigma
n.o
9303-008.635
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON.
POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
17
cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte.
Acórdão
Paradigma
n.o
9303-009.893
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON.
POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não
cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte.
Desta forma, caracterizada a divergência interpretativa na aplicação da legislação
tributária conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte quanto à
matéria aproveitamento de créditos extemporâneos.
Do mérito A questão a ser ora debatida apresenta consolidado posicionamento
nesta 3a Turma da CSRF apontando as decisões mais recentes pela prevalência da
tese fazendária (necessidade de retificação do DACON para utilização de crédito
extemporâneo).
A matéria, inclusive, encontra-se apta à elaboração de Súmula, podendo-se citar
os seguintes Acórdãos:
. 9303-014.464, da relatoria do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho;
. 9303-014.842, da relatoria do i. Conselheiro Vinícius Guimarães;
. 9303-015.597, da relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan;
. 9303-016.051, da relatoria da i. Conselheira Denise Madalena Green.
No julgamento do Acórdão n.o 9303-014.842, em 14 de março de 2024 adotei
posicionamento em conformidade com a tese ora defendida pela Contribuinte, ou
seja, que o aproveitamento destes créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos DACON retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando
os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas DIPJs e
DCTFs retificadoras, ou, alternativamente, a demonstração inequívoca, através de
planilhas de apuração que reproduzam os mesmos cálculos das planilhas
integrantes dos Despachos Decisórios, sempre acompanhadas de livros e
documentos contábeis-fiscais que suportem as informações prestadas.
Entretanto, após reestudar a matéria, alterei meu entendimento, passando a
filiar-me à corrente que entende ser indispensável a retificação da DACON para o
aproveitamento dos créditos extemporâneos.
Com efeito, o direito ao aproveitamento de créditos de COFINS incidentes sobre
custos e despesas com insumos empregados na produção de bens e/ou prestação
de serviços encontra-se expressamente previsto no art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
18
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II — bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III — energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
II — dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
De forma complementar, o art. 74 da Lei no 9.430/1996 regula a possibilidade de
ressarcimento e compensação dos créditos apurados:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão.
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
Diante da atribuição estabelecida à Refeita Federal do Brasil pelo § 12 do art. 74
da Lei n.o 9.430/96, a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, veio a detalhar os procedimentos referentes ao ressarcimento e à
compensação dos saldos credores do PIS e da COFINS, ambos sob regime de
incidência não cumulativa:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição
e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento
de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
19
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição constante do
Anexo I, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de
que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação; II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento. (...).
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: I - referir-se a um único
trimestrecalendário. II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre calendário, líquido das utilizações por dedução ou compensação.
Desta forma, o ressarcimento dos créditos extemporâneos requer a apresentação
do PER/DCOMP, conforme estabelecido, sendo o preenchimento adequado dos
demonstrativos de apuração vital para que os créditos possam ser devidamente
reconhecidos e compensados.
A DACON mensal vem a ser o instrumento legal para se apurar os créditos da
contribuição, devendo ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte.
Em complemento, a Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005,
prescreve o seguinte:
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
20
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos
anteriores.
Dessa forma, a apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante a
retificação das declarações correspondentes, em especial a Dacon e a DCTF.
No presente caso, conforme demonstrado nos autos, o contribuinte não procedeu
à transmissão da DACON retificadora, inviabilizando a verificação da origem e
legitimidade dos créditos pleiteados.
Diante do exposto, por entender ser necessária a apresentação da DACON e da
DCTF retificadoras para o aproveitamento dos créditos extemporâneos, voto por
negar provimento ao recurso da Contribuinte.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, apenas em relação a créditos extemporâneos e, no mérito, por
negar-lhe provimento.
Dessa forma entende-se acertado o acórdão recorrido pelos seus fundamentos que
adota-se como razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
2.2 DESCABIMENTO DA GLOSA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS – DESNECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO
LEGAL/REGULAMENTAR ENTENDIMENTO DO CARF E DA CSRF
Alega a recorrente que:
21) Contudo, ao justificar a manutenção da autuação, o acórdão recorrido não
indica sequer um artigo legal ou normativo que justificasse de forma clara e
objetiva a glosa realizada, para que se assim se tornasse inequívoca a disposição
legal infringida pela RECORRENTE, requisito esse obrigatório para todos os autos
de infração nos termos do art. 10, IV, do Decreto no 70.235/19723.
22) Como já mencionado, a autoridade fiscal/DRJ vincula a tomada dos créditos à
necessidade de retificação prévia de todas as DACON’s/EFD-Contribuições e DCTF
por competência, sob pena de não se permitir o aproveitamento do crédito
extemporâneo.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
21
(...)
25) Veja-se que em momento algum é indicado o descumprimento de qualquer
dispositivo por parte da RECORRENTE que justifique a glosa dos valores
aproveitados a título de crédito extemporâneo, o que por si só implica na falta de
atendimento ao art. 10, IV, do Decreto no 70.235/1972 por faltar requisito
essencial do auto de infração.
26) O que faz a autoridade fiscal, é emplacar interpretação ao art. 3o, § 4o das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo que, a partir dessa interpretação conferida pela
autoridade fiscal, exsurgem sem qualquer embasamento normativo diversas
retificações de obrigações acessórias que deveriam ser cumpridas pela
RECORRENTE.
27) Exemplificativamente, a Instrução Normativa SRF no 590/05, que trata da
retificação da DACON, bem assim como as Instruções Normativas RFB nos 940/09
a 1.015/10, que a substituíram, em momento algum condicionam o
aproveitamento de créditos extemporâneos à retificação da DACON dos períodos
a que se referem aqueles créditos.
28) As instruções normativas anteriormente mencionadas não fazem qualquer
referência de que o aproveitamento de créditos extemporâneos estaria vinculado
à retificação da DACON/EFD dos respectivos períodos (12/2013 e 03/2014), e nem
poderiam, já que as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 não fizeram esse tipo de
exigência.
29) A previsão regulamentar da retificação da DACON/EFD apenas demonstra que
aquelas declarações podem ser modificadas em face de eventuais erros incorridos
por parte do contribuinte. Porém, tais previsões, sob qualquer ponto de vista,
não possuem o condão de determinar que o aproveitamento de créditos
extemporâneos exigiria a retificação de cada uma das DACONs/EFDs, com os
reflexos nos meses subsequentes.
(...)
33) Vale destacar que a autoridade fiscal não efetuou a glosa por discordar do
direito creditório, mas tão somente por aspecto relativo à forma pela qual se deu
aquele aproveitamento (extemporaneidade sem retificação das declarações),
sendo, ao ver da própria Fiscalização, um crédito hígido e idôneo.
(...)
35) Caso tivesse adotado outro procedimento, como a sugerida retificação de
cada uma das DACON’s, EFD-Contribuições e das respectivas DCTF’s, a
RECORRENTE não faria o lançamento na forma extemporânea, eis que,
logicamente, os créditos estariam sendo lançados em ato de retificação,
exatamente sobre os meses em que foram realizados cada um daqueles custos –
e gerados os respectivos créditos de PIS e COFINS dentro do próprio período.
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
22
36) Ademais, caso o reconhecimento daqueles créditos tivesse sido acompanhado
das retificações das obrigações tributárias acessórias, a RECORRENTE teria
incorrido, em relação a cada um dos meses objeto de eventual retificação, em
pagamentos indevidos ou a maior. Estes pagamentos, por sua vez, seriam
passíveis de recuperação, acrescidos de atualização pela Taxa SELIC desde o
momento em que foram realizados, nos termos do art. 168, I, do CTN5.
(...)
39) A possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos decorre, em
especial, do disposto nos artigos 3os, §4os, das Leis nos 10.637/02 (PIS)6 e
10.833/03 (COFINS)7 que conferem o respaldo jurídico para o registro do crédito
feito pela RECORRENTE.
(...)
41) Pelo contrário, o art. 3o, §4o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 asseveram
que o crédito não aproveitado em determinado mês, poderá sê-lo nos meses
subsequentes, sem qualquer exigência adicional.
42) Percebe-se que é expressamente permitido que o crédito não aproveitado no
período em que foi gerado poderá, sem qualquer problema, ser exaurido nos
meses subsequentes. É o que se extrai da leitura do §4o do artigo 3o, de ambas as
Leis específicas do PIS e da COFINS.
43) Como se não bastasse não encontrar amparo na legislação e nas normas
regulamentares expedidas pela SRFB, a interpretação conferida pelo auto de
infração também contraria os manuais que disciplinam a forma de preenchimento
da DACON e da EFD.
44) A definição concebida pela administração tributária no contexto das
orientações expedidas para elaboração da Escrituração Fiscal Digital –
EFD/Contribuições (anteriormente denominada EFD/PIS-COFINS) deixa claro que
crédito extemporâneo é aquele registrado em outro período que não o próprio
em que apurado, denotando a impropriedade da alegação do fiscal autuante de
determinar a retificação de todas as obrigações acessórias para que o crédito
extemporâneo fosse aproveitado: “Crédito extemporâneo é aquele cujo período
de apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da
escrituração atual, mas que somente agora está sendo registrado.” 8
(...)
47) Ora, o próprio manual do SPED contábil não obriga o contribuinte à
retificação das obrigações acessórias. A utilização do vocábulo
“preferencialmente” já afasta a obrigatoriedade de proceder com a retificação,
período a período, das obrigações acessórias cujo crédito se refere, classificando
ambas as opções como operacionalmente paritárias e viáveis para o
aproveitamento do crédito extemporâneo.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
23
48) E mais, há menção expressa de que caso não seja possível a retificação,
bastaria o contribuinte detalhar as operações através dos registros 1100/1101 e
1500/1501 da EFD, conforme orientação constante do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, posteriormente revogado pelo ADE
Cofis no 20/12, que prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, conforme abaixo.
49) Diante da clareza tanto dos dispositivos legais acima mencionados (artigos
3os, §§4os, das Leis nos 10.833/03 e 10.637/02), bem assim dos atos normativos
que tratam do preenchimento da DACON/EFD, os manuais de preenchimento, o
entendimento sedimentado das Turmas Ordinárias do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) não
poderia ser diferente.
50) A jurisprudência administrativa atual, conforme diversos precedentes citados
em tópico antecedente, é sedimentada no sentido de que não é necessária a
retificação de obrigações acessórias para ser possível o creditamento
extemporâneo.
51) Confira-se novamente os julgados mais recentes acostados em DOCs. 01 a 05,
que deixam claro posicionamentos favoráveis ao procedimento adotado pela
RECORRENTE:
(...)
56) Como visto mais acima, o entendimento mais recente do CARF estabelece que
o aproveitamento dos créditos extemporâneos não demanda a retificação das
obrigações acessórias, possuindo os seguintes requisitos para o aproveitamento:
(i) Os créditos devem ser aproveitados dentro do prazo de 5 (cinco)anos de sua
apuração; e
(ii) Deve-se verificar a não utilização, pelo contribuinte, do crédito em outros
períodos (prova de o crédito não ter sido apurado em duplicidade).
(iii) Deve ser comprovada a existência do crédito apurados;
57) No presente caso, o primeiro requisito está cumprido porque os bens
destinados ao ativo imobilizado foram adquiridos pelo contribuinte entre
novembro de 2011 e fevereiro de 2014, tendo sido aproveitados ou em seu
próprio período, ou extemporaneamente nos períodos 12/2013 e 03/2014,
portanto, dentro do quinquênio disposto no artigo 168 do CTN.
58) Quanto ao segundo e terceiro requisitos tem-se que o contribuinte realizou a
prova, a qual foi devidamente fiscalizada pelo auditor fiscal de piso, razão pela
qual a autuação está fundamentada apenas na impossibilidade de creditamento,
pois não houve a retificação das obrigações acessórias, afastando qualquer
possibilidade de creditamento em duplicidade ou outra irregularidade.
59) Em outras palavras, em nenhum momento houve qualquer indicação de
tomada de crédito em duplicidade ou inexistência do crédito, mesmo após a
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
24
devida fiscalização, tendo a D.Autoridade Fiscal e a DRJ negado o reconhecimento
integral dos créditos por motivo exclusivo que não é acatado pela jurisprudência
pacífica do CARF e da CSRF (a retificação das obrigações acessórias).
(...)
61) Pertinente ainda observar que a autoridade fiscal/DRJ não basta em glosar o
crédito aproveitado pela RECORRENTE. O TVF se põe a levantar hipotética
situação em que supostamente a RECORRENTE obteria vantagens financeiras
graças à possibilidade de creditamento extemporâneo, chamadas de “distorções”
pela autoridade fiscal. Veja-se:
TVF (fl. 1.479):
“Por outro lado, se fosse permitida a utilização de créditos no mês de escolha do
contribuinte, ocorreriam diversas distorções. Por exemplo: poder-se-ia direcionar
a apropriação dos créditos, deslocando-os de meses em que só se obtiveram
receitas tributadas no mercado interno (quando os créditos devem ser utilizados
para descontar as contribuições apuradas) para meses com rendimentos advindos
de exportações ou operações isentas no mercado interno (quando os créditos são
passíveis de ressarcimento ou compensação).
62) Ora, mesmo que se entenda possível trazer situações hipotéticas, presunções,
como elemento de argumentação, em ponto algum sofreria dano financeiro o
erário. O crédito gerado, sendo aproveitado em seu período ou em mês
subsequente, produz o exato mesmo efeito. Trata-se de direito do contribuinte.
Consta do TVF:
Portanto, ao se limitar a incluir como créditos, na EFD-Contribuições de
novembro/2014, as despesas de energia elétrica e com bombeio de combustíveis
de diversas competências consolidadas, assim como as de aquisição de miniaturas
Lego da competência de julho/2014, deixando de providenciar as respectivas
retificações de Dacon/EFD-Contribuições para todas as competências nas quais os
créditos foram informados de modo equivocado, a contribuinte contrariou
posição oficial já assentada pela RFB.
Além disso, e igualmente relevante, é que não se comprovou que as despesas de
energia elétrica e com bombeio de combustíveis, apropriadas
extemporaneamente em novembro/2014, já não haviam sido apropriadas em
suas épocas próprias. Com efeito, ao ser intimada a comprovar este fato, a
contribuinte limitou-se a informar que a não apropriação era passível de
identificação nas obrigações acessórias anteriores.
Entende-se acertado o acórdão recorrido em vista que sendo a retificação dos
DACONs /EFDs uma forma de apuração do crédito, não adotada pela recorrente, que também não
logrou provar por outra forma que restaria crédito não utilizado em outros períodos de acordo
com as Leis 10637/2002 e 10.833/2003 que regem o PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
25
O disposto nos artigos 3os, § 4os, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 não autorizam
o procedimento adotado pela RECORRENTE. Ademais a recorrente não demonstrou a existência
do crédito pela sua apuração em seu devido período mensal conforme disposto nas Leis 10.637/02
e 10.833/03 dessa forma não se vislumbra que tenha havido ausência de indicação de fundamento
Legal não se tratando de interpretação fiscal mas da aplicação do disposto em Lei.
Nesse sentido já decidiu a CSRF conforme Acórdão no 9303-016.462 – CSRF/3a
TURMA, proferido pelo Conselheiro Alexandre Freitas Costa – Relator, cujos razões transcrevo
abaixo e adoto, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784/99:
(...)
Quanto à matéria aproveitamento de créditos extemporâneos, nos Acórdãos
paradigmas (9303-008.635 e 9303-009.893), os Colegiados expressaram a
possibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo fora dos períodos de
apuração a que se referem, haja vista não existir norma clara que determine a
exigência de retificação dos DACONs e DCTFs a fim de que sejam alocadas no
período de apuração a que se refira o dispêndio. Já no Acórdão recorrido, de
forma divergente, a Turma julgadora entende pela impossibilidade deste
creditamento alegando que os créditos estão condicionados à apresentação dos
DACON retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os
saldos credores trimestrais (para que este seja alocada no período de apuração do
consumo).:
Acórdão Recorrido
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RETIFICAÇÃO DACON. DESNECESSIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Dacons retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e
os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas DIPJs e DCTFs
retificadoras, ou, alternativamente, demonstração inequívoca, através de
planilhas de apuração que reproduzam os mesmos cálculos das planilhas
integrantes dos Despachos Decisórios do gênero, evidenciando o correto
aproveitamento dos créditos e a reapuração de todos os tributos que sejam
impactados por reflexo (como o IRPJ e a CSLL), segundo a legislação aplicável,
sempre acompanhadas de livros e documentos contábeis-fiscais que suportem as
informações prestadas.
Acórdão Paradigma n.o 9303-008.635
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA DE
RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da
nãocumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes,
sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
26
Acórdão Paradigma n.o 9303-009.893
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA DE
RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da
nãocumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes,
sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte.
Desta forma, caracterizada a divergência interpretativa na aplicação da legislação
tributária conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte quanto à
matéria aproveitamento de créditos extemporâneos.
Do mérito
A questão a ser ora debatida apresenta consolidado posicionamento nesta 3a
Turma da CSRF apontando as decisões mais recentes pela prevalência da tese
fazendária (necessidade de retificação do DACON para utilização de crédito
extemporâneo).
A matéria, inclusive, encontra-se apta à elaboração de Súmula, podendo-se citar
os seguintes Acórdãos:
. 9303-014.464, da relatoria do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho;
. 9303-014.842, da relatoria do i. Conselheiro Vinícius Guimarães;
. 9303-015.597, da relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan;
. 9303-016.051, da relatoria da i. Conselheira Denise Madalena Green.
No julgamento do Acórdão n.o 9303-014.842, em 14 de março de 2024 adotei
posicionamento em conformidade com a tese ora defendida pela Contribuinte, ou
seja, que o aproveitamento destes créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos DACON retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando
os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas DIPJs e
DCTFs retificadoras, ou, alternativamente, a demonstração inequívoca, através de
planilhas de apuração que reproduzam os mesmos cálculos das planilhas
integrantes dos Despachos Decisórios, sempre acompanhadas de livros e
documentos contábeis-fiscais que suportem as informações prestadas.
Entretanto, após reestudar a matéria, alterei meu entendimento, passando a
filiarme à corrente que entende ser indispensável a retificação da DACON para o
aproveitamento dos créditos extemporâneos.
Com efeito, o direito ao aproveitamento de créditos de COFINS incidentes sobre
custos e despesas com insumos empregados na produção de bens e/ou prestação
de serviços encontra-se expressamente previsto no art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
27
II — bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III — energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
II — dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
De forma complementar, o art. 74 da Lei no 9.430/1996 regula a possibilidade de
ressarcimento e compensação dos créditos apurados:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão.
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
Diante da atribuição estabelecida à Refeita Federal do Brasil pelo § 12 do art. 74
da Lei n.o 9.430/96, a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, veio a detalhar os procedimentos referentes ao ressarcimento e à
compensação dos saldos credores do PIS e da COFINS, ambos sob regime de
incidência não cumulativa:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição
e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento
de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
28
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição constante do
Anexo I, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de
que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
(...).
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: I - referir-se a um único trimestre
calendário. II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre
calendário, líquido das utilizações por dedução ou compensação.
Desta forma, o ressarcimento dos créditos extemporâneos requer a apresentação
do PER/DCOMP, conforme estabelecido, sendo o preenchimento adequado dos
demonstrativos de apuração vital para que os créditos possam ser devidamente
reconhecidos e compensados.
A DACON mensal vem a ser o instrumento legal para se apurar os créditos da
contribuição, devendo ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte.
Em complemento, a Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005,
prescreve o seguinte:
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
29
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos
anteriores.
Dessa forma, a apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante a
retificação das declarações correspondentes, em especial a Dacon e a DCTF.
No presente caso, conforme demonstrado nos autos, o contribuinte não procedeu
à transmissão da DACON retificadora, inviabilizando a verificação da origem e
legitimidade dos créditos pleiteados.
Diante do exposto, por entender ser necessária a apresentação da DACON e da
DCTF retificadoras para o aproveitamento dos créditos extemporâneos, voto por
negar provimento ao recurso da Contribuinte.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, apenas em relação a créditos extemporâneos e, no mérito, por
negar-lhe provimento.
Entende-se acertado o acórdão recorrido conforme seus fundamentos que se adota
como razão de decidir.
Para as rubricas despesa de energia elétrica e despesa de bombeio de combustível
de junho 2011 a out 2014 os créditos ate dez 2013 período em que vigia o Dacon aplica-se a
Súmula Carf 231 e os posteriores declarados em EFD aplica-se o ratio deciendi da Sumula Carf 231.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.

2.3 DILIGÊNCIA FISCAL
Alega a recorrente que a “Fiscalização e a DRJ entendem que só é possível a
utilização de créditos extemporâneos caso RECORRENTE retifique todas suas declarações
(DACON), escriturando os créditos nos respectivos períodos de emissão dos documentos fiscais
que lhes dão suporte”.
Ademais alega a recorrente que os créditos foram glosados indiscriminadamente
(sem qualquer análise de mérito) e que pleiteia diligência de modo restrito “tão somente à
comprovação de que os créditos existem e não foram utilizados de forma duplicada em outros
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
30
períodos, o que seria suficiente para viabilizar a tomada de créditos pela RECORRENTE, levando
em conta o recente entendimento jurisprudencial sobre o tema.
Verifica-se que a necessidade de diligência não foi suscitada em Impugnação e no
acórdão recorrido não se observou a necessidade de diligência em vista dos elementos constantes
dos autos.
A argumentação da recorrente vai no sentido de que já estaria provado nos autos
os requisitos para creditamento de forma extemporânea:
56) Como visto mais acima, o entendimento mais recente do CARF estabelece que
o aproveitamento dos créditos extemporâneos não demanda a retificação das
obrigações acessórias, possuindo os seguintes requisitos para o aproveitamento:
(i) Os créditos devem ser aproveitados dentro do prazo de 5 (cinco)anos de sua
apuração; e (ii) Deve-se verificar a não utilização, pelo contribuinte, do crédito em
outros períodos (prova de o crédito não ter sido apurado em duplicidade). (iii)
Deve ser comprovada a existência do crédito apurados;
57) No presente caso, o primeiro requisito está cumprido porque os bens
destinados ao ativo imobilizado foram adquiridos pelo contribuinte entre
novembro de 2011 e fevereiro de 2014, tendo sido aproveitados ou em seu
próprio período, ou extemporaneamente nos períodos 12/2013 e 03/2014,
portanto, dentro do quinquênio disposto no artigo 168 do CTN.
58) Quanto ao segundo e terceiro requisitos tem-se que o contribuinte realizou a
prova, a qual foi devidamente fiscalizada pelo auditor fiscal de piso, razão pela
qual a autuação está fundamentada apenas na impossibilidade de creditamento,
pois não houve a retificação das obrigações acessórias, afastando qualquer
possibilidade de creditamento em duplicidade ou outra irregularidade.
A transmissão das informações em DACON/EFD CONTRIBUIÇÕES além de uma
obrigação acessória com amparo legal constitui-se em uma forma de comprovar a apuração do
crédito de acordo com a legislação que rege a apuração do PIS/COFINS.
Como se observa do TVF e dos documentos apresentados à fiscalização a recorrente
não logrou comprovar e fornecer elementos em planilhas e documentos fiscais e indicação de
como tais elementos possibilitariam a apuração dos créditos no período determinado pela
legislação e sua não utilização nos períodos seguintes até aquele em que foi pleiteado como
crédito extemporâneo.de forma a superar a falta de retificação dos DACONS/EFD CONTRIBUIÇÃO.
Conforme art. 16 do Decreto no 70.235de 1972 a Impugnação mencionará as
diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720898/2019-62
31
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Pelo exposto acima e com espeque no artigo 18 do Decreto o 70.235 de 1972 deve-
se rejeitar a preliminar de diligência visto que prescindível:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Aprecio.
Não assiste razão a recorrente pois restou prejudicada a solicitação de diligência.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e na
parte conhecida NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 1809
DF CARF MF
Original